Tribunal: TJSP
Processo: 2030787-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Embargos à execução – Decisão que não concedeu efeito suspensivo pretendido – Recurso da embargante - Pedido de desistência – Perda de objeto.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030787-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMERCIALIZA ENERGIA LTDA., é agravado PRINCIPAL COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030787-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.764
Agravo de Instrumento no 2030787-80.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Ação Cível no 1034003-37.2019.8.26.0506
Agravante: Comercializa Energia Ltda.
Agravada: Principal Comercializadora de Energia Ltda.
l
EMENTA: Execução por título extrajudicial Embargos à execução
Decisão que não concedeu efeito suspensivo pretendido Recurso
da embargante - Pedido de desistência Perda de objeto.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 77, proferida nos autos da ação dos embargos à
execução opostos por “Comercializa Energia Ltda.” em face de “Principal
Comercializadora de Energia Ltda.”, que não concedeu efeito suspensivo
pretendido.
Aduz a embargante, em síntese, ser de rigor o sobrestamento
da execução, ao que requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
A agravada apresentou contraminuta fls. 521/534.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030787-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Às fls. 554 consta petição formulada pela recorrente
postulando pela desistência do reclamo.
Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica